Tribunal: TJES
Processo: 5009717-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009717-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: LINDOMAR JOSÉ DE PAULA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009717-13.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS e
LINDOMAR JOSÉ DE PAULA

RECORRIDA
: ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS e
LINDOMAR JOSÉ DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE NOS CONFORMES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

(1).
A lide versa sobre a contratação de serviço para a fabricação de esquadrias de alumínio pelo valor de R$ 3.490,00. Contudo, havia defeitos de acabamento e, ao buscar contato com o requerido, não obteve o conserto. Fato incontroverso nos autos.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a ré a restituição do valor pago no ato da compra e, no que tange ao dano moral, condenou ao pagamento de R$ 2.000,00.

(3).
O requerido, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, aduzindo que só foi notificado do defeito ao término do serviço, bem como que não conseguiu realizar acordo com a cliente que usou tom de voz alterado. Por sua vez, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(4).
As questões em discussão consistem em: (i) se houve falha na prestação do serviço com consequente restituição do dano material e (ii) se há caracterização de danos morais diante de todos os transtornos suportados pela parte autora; (iii) e se é caso de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(5).
No tocante ao dano material, restou incontroverso que as peças
estavam defeituosas
, não havendo o adequado reparo das mesmas pela parte ré. Sendo assim, a hipótese é a de aplicação do art. 18 do CDC, de maneira que, diante da não substituição do produto por outro da mesma espécie (§ 1º, inciso I), age com acerto o juízo
a quo
ao determinar a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (§1º, inciso II, CDC). Mantida, portanto, a sentença no que se refere ao dano material.

(6).
Por fim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a incidência do dano moral na situação dos autos, uma vez que, apesar das tentativas da parte autora, a ré não solucionou o problema, ultrapassando período admissível para ver o direito autoral satisfeito.

(7).
Ainda em relação ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento de um produto, ora defeituoso, com posterior troca deste por outro em perfeito estado de funcionamento e, por último, o ressarcimento de valores condizentes com o pago. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por sua vez, no que tange ao
quantum
, constata-se ter sido arbitrado em valor razoável e proporcional. Merece, por isso, ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

(8)
.

Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(9)
. Por força da sucumbência recursal, condena-se as partes recorrentes (autora e réu) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos recorrentes.

LUMA TORRES DIAS

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)